Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731520-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JAQUELINE FERNANDES DO NASCIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a presente agravante de qualquer penalidade imposta na decisão de antecipação de tutela proferida nos autos originários, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita" A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de pedido de tutela antecipada formulado em caráter incidental, tendo a parte autora observado os artigos 300 e ss. do CPC. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Observa do art. 10-A, e do art. 12, I, c, e II, g, ambos da lei 9.656/98: Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; Como se observa, o legislador deu atenção diferenciada aos pacientes com câncer, visando a repassar o custo do tratamento do SUS às operadoras de plano de saúde, conforme exposição de motivos do PLS 352/2011 e PL 4409/2016, bem como a garantir o tratamento eficaz daqueles pacientes. Ora, se o tratamento eficaz contra o câncer é listado como prioridade no ordenamento jurídico, a mens legislatoris deixa entrever que o diagnóstico antecipado, o tratamento e uso de medicação prescrita por médico também o são, de forma que a regulamentação infralegal não pode ser restritiva, sob pena de malferir a lei, salvo, obviamente, quando demonstrado que tratamento e medicação requeridos não são pertinentes, o que não se revela dos autos, dado o que evidenciado nos relatórios médicos (IDs 101579693 e 101580899). Em tal situação, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça adota o posicionamento de que a operadora de plano de saúde, embora possa escolher as doenças que serão cobertas, não tem a tal opção no tocante ao tratamento a ser dispensado. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER. MEDICAÇÃO LESIVA AO CORAÇÃO. PACIENTE CARDIOPATA. FÁRMACO. TROCA. NECESSIDADE. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB e na súmula 608, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida, quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura do medicamento off label é obrigatória. (grifado) (Acórdão 1312392, 07459770720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, presente está o requisito do fumus boni iuris. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), está demonstrado pelo próprio diagnóstico da parte autora, o qual reclama a mais rápida intervenção para o melhor tratamento da neoplasia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico à autora, inclusive o medicamento Olaparibe (Lynparza), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela Requerente. Anote-se. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Atribuo à presente decisão força de mandado e de ofício. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Fellipe Figueiredo de Carvalho Juiz de Direito Substituto " A decisão judicial impugnada reveste-se de fundamentação jurídica baseada na Lei aplicável e jurisprudência sobre o tema. Ademais, informa o agravante que cumpriu efetivamente a liminar, razão por que não há qualquer razão para tutela recursal de urgência. O valor da multa cominatória será objeto de análise da sentença do processo de origem, sendo incabível e precipitado o adiantamento desta questão neste agravo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINA. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2021